Tribunal: TJDFT
Processo: 0724804-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0724804-82.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANÇA EIRELI - ME AGRAVADO: FELISBERTO FERREIRA DE LIMA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANÇA EIRELI - ME, em desfavor de FELISBERTO FERREIRA DE LIMA, cujo escopo é a reforma da Decisão de ID 199245116, proferidas nos autos da Ação de Cobrança no 0700734-32.2023.8.07.0001, pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 20 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator